Tribunal: TJES
Processo: 0001929-55.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001929-55.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0001929-55.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
FELIPE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HERVAL SALOTTO - ES2155

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

FELIPE OLIVEIRA PEREIRA,
em face da sentença a fls. 111/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Viana/ES, Comarca da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A defesa apresentou razões de apelação, requerendo a desclassificação para o delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

[...] no dia 10 de junho de 2019, por volta de 21h, na Av. Amazonas, bairro Vale do Sol, nesta cidade, o denunciado trazia consigo e/ou vendia, 17 (dezessete) pinos de substância similar a “cocaína” e 05 (cinco) buchas de substância similar a “maconha”, além de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Consta dos autos que, no dia e local acima mencionados, os policiais militares, em patrulhamento tático motorizado, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, constataram atitude suspeita de dois indivíduos – posteriormente identificados como Aneilton Santos André de Barros e o denunciado – pelo que realizaram a abordagem. Após a abordagem e a busca pessoal, os policiais militares identificaram que Aneilton é usuário de drogas e estava no local para realizar a compra da substância populrmente conhecida como maconha, e não o fez, pela chegada do patrulhamento policial. No que se refere ao denunciado, durante a revista pessoal, foram apreendidos 17 (dezessete) pinos de substância similar a “cocaína” e 05 (cinco) buchas de substância similar a “maconha”, além de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie [...].

Diante de tais fatos e devidamente processado, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sendo lhe aplicada a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico Definitivo (fl.96), dando conta de que foram encontradas 17 (dezessete) porções contendo 33,0 g (trinta e três gramas) de porções de cocaína/crack, em recipientes de plástico e 06 (seis) porções contendo 12,4 g (doze gramas e quatro decigramas) de porções de tetrahidrocanabinol, envoltas individualmente por plástico.

A autoria, por outro lado, está controvertida nos presentes autos.

Ouvido em sede policial (fl.10), o apelante confessou os fatos, nos seguintes termos:

[...] Relata o interrogando que é usuário de drogas e que nesta data, um tal José, que mora no Bairro, mas sem local fixo, lhe entregou 18 pinos de cocaína e 6 buchas para que vendesse, destes cinco seriam para seu uso; QUE, segundo o interrogando já havia feito a venda de um de cada, que foi os 20 reais arrecadados pela Polícia em seu poder;
QUE, segundo o interrogando nunca foi preso ou processado e esta seria a primeira vez que fez venda de drogas
, outras vezes já tinha lhe oferecido, mas como tinha chegado tarde no local ele não aceitou; [...] (grifos nossos).

Em que pese o depoimento do acusado, a tese sustentada pela defesa do apelante é no sentido de que não há provas suficientes para o reconhecimento da traficância, devendo ser desclassificado para o delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06. No entanto, a versão não parece crível diante das demais provas constantes dos autos.

De acordo com a testemunha Ulan Ferreira Serpa, policial militar, estava em patrulhamento pela rua, que era conhecida dos militares pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos, que passaram a ter atitude suspeita ao visualizar a viatura. Na oportunidade, abordaram os dois indivíduos, sendo encontrado o entorpecente apreendido e o “
outro indivíduo abordado disse que compraria o material entorpecente, só que, com a chegada da polícia, teve seus planos frustrados
” (fl.107).

Por sua vez, o policial Valdecir Lopes de Sá (mídia à fl.107), acrescentou
“
que com o segundo, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes; que este indivíduo disse que estava no local para traficar e que receberia uma quantia em dinheiro; que o outro indivíduo disse que foi ao local para adquirir a droga”.

Dessa feita, considerando o interrogatório do acusado em sede policial e os depoimentos dos policiais militares em juízo, parece-me falaciosa a versão do acusado de que não realizava o tráfico de drogas.

Válido ressaltar que, conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a
r
esultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017), como verificado
in casu.

Não bastasse, o apelante apresentou divergências em seus depoimentos, uma vez que, em juízo, afirmou que foi ao local para adquirir entorpecentes, quando recebeu a proposta do traficante da droga para "segurar" o material ilícito, tendo este aceitado, quando a polícia apareceu.

Adite-se que, apesar da quantidade de drogas não ser tão expressiva, as circunstâncias em que elas foram apreendidas não induzem à conclusão no sentido de que a droga seria para uso, na medida em que as drogas apreendidas estavam fracionadas e embaladas para o comércio, o acusado confessou a venda de drogas quando foi abordado e havia diversidade de entorpecentes.

Desse modo, diante da coerência da versão apresentada pelos policiais militares, além de todas as provas descritas, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito previsto no Art. 33, da Lei 11.343/06.

Não houve pedido a respeito do redimensionamento da dosimetria, até porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo sido reconhecido o tráfico privilegiado.

Quanto ao
regime inicia
l
, considerando o
quantum
de pena aplicada, impõe-se a manutenção do regime
a
berto,
nos termos do Art. 33, §2º, do Código Penal.

Impossível a substituição por penas restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do Art. 44, do CP.

Deixo de realizar a detração, nos termos do Art. 387, §2º, do CPP, pois não terá o condão de influenciar no regime inicial de cumprimento de pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a Sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 11 DE
SETEMBRO
DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0001929-55.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
FELIPE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
HERVAL SALOTTO - ES2155

RELATOR:
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇ
ÃO

PARA USO
–
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES –
DEPOIMENTOS INCOERENTES
DO ACUSADO
-
PROVA SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO –

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, relataram de forma coerente e uníssona, o contexto em que as drogas foram apreendidas, sendo que o apelante apresentou divergências em seus depoimentos.

2. Apesar da quantidade da quantidade de drogas não ser tão expressiva, as circunstâncias em que elas foram apreendidas não induzem à conclusão no sentido de que a droga seria para uso, na medida em que as drogas apreendidas estavam fracionadas e embaladas para o comércio, o acusado confessou a venda de drogas quando foi abordado e havia diversidade de entorpecentes.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.